Tribunal: TJDFT
Processo: 0755462-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 31639788, juntada pelo advogado da parte recorrida, uma vez que se trata de pedido relativo a processo e parte distintos do presente. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Carlos Martins Relator